Tribunal: TJSP
Processo: 1006738-22.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados – Protestos indevidos – Não comprovação da prestação de serviços à autora – Apontamento impróprio – Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Valor adequadamente fixado – Órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito que reproduziu o registro de cartório de protesto, o qual prescinde de comunicação prévia –

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados – Protestos indevidos – Não comprovação da prestação de serviços à autora – Apontamento impróprio – Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Valor adequadamente fixado – Órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito que reproduziu o registro de cartório de protesto, o qual prescinde de comunicação prévia – Entendimento consolidado do C.STJ pelo Resp 1.444.469/DF, sob o rito dos Recursos Repetitivos – Inaplicabilidade da súmula 359 do C. STJ – Sentença mantida – Recursos não providos*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006738-22.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é
apelante/apelada
VIVIANE
APARECIDA
BATISTA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO
- COMGÁS e Apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37940
APEL.No: 1006738-22.2019.8.26.0066
FORO: FORO DE BARRETOS
APTE./APDA.: VIVIANE APARECIDA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO./APTE.: COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO COMGÁS
APDO.: SERASA S/A
*DANO MORAL Banco de dados Protestos indevidos
Não comprovação da prestação de serviços à autora

Apontamento impróprio Inaplicabilidade da súmula 385 do
STJ Dano moral caracterizado Indenização devida Valor
adequadamente fixado Órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito que reproduziu o registro de cartório de
protesto, o qual prescinde de comunicação prévia

Entendimento consolidado do C.STJ pelo Resp 1.444.469/DF,
sob o rito dos Recursos Repetitivos
Inaplicabilidade da
súmula 359 do C. STJ Sentença mantida Recursos não
providos*
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 189/196, cujo relatório se adota, que julgou procedentes
em parte os pedidos para a inexigibilidade dos débitos discutidos, cancelar
em definitivo os registros nos órgãos de proteção ao crédito e condenar as
requeridas Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. e
Companhia de Gás de São Paulo - Comgás, solidariamente, a pagar à
autora indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, atualizado
monetariamente a partir do “decisum” pela TPTJSP, com incidência de juros
de mora simples de 1% ao mês a partir da data da disponibilização do
apontamento restritivo.
Em razão da sucumbência, condenou as rés Getnet e
Comgás no pagamento de 50% custas e das despesas processuais, além de
honorários advocatícios ao patrono da autora arbitrados em 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
da condenação. Derrotada em relação à Serasa S.A., condenou a
requerente ao pagamento de 50% custas e das despesas processuais, além
de honorários advocatícios aos patronos desta última correquerida fixados
em 15% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Apela a autora e aduz para a reforma do julgado que o
valor arbitrado a título de dano moral não serve de punição às apeladas e
nem segue os valores arbitrados pelos tribunais, estando abaixo do poder
econômico de cada empresa; sugere o “quantum” indenizatório de R$
20.000,00 para cada empresa que negativou e protestou o nome da autora
indevidamente; afirma que a Serasa deixou de notificar a apelante quanto
às notificações mantidas junto ao seu banco de dados, em afronta à súmula
359 do C. STJ, devendo referida apelada ser condenada a cancelar em
definitivo os registros de negativações do nome da apelante, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais.
Recorre também a corré Comgás e sustenta que a
autora figurou como titular dos serviços de abastecimento de gás para a
unidade usuária localizada à Rua Dr. César, no 62, apto. 93, São Paulo/SP
durante o período de março a agosto de 2017, sendo que em setembro do
mesmo ano solicitou a transferência de titularidade para o imóvel localizado
à Rua Alphonsus de Guimaraens, no 59, apto. 71, Santana, São Paulo,
destacando que tal alteração somente foi possível mediante o fornecimento
do nome completo, RG, e CPF da autora, como também de seu antigo
endereço, dados aos quais somente a requerente ou pessoas próximas
teriam acesso; assevera que em momento algum a apelada comprova ter
residido em Curitiba/PR nas datas de vencimento das cobranças que
ensejaram o protesto de seus débitos (16/01/2018 e 12/02/2018),
ressaltando que o único documento que vincula a recorrida à cidade de
Curitiba está colacionado às fls. 177 dos autos e data de 27/11/2017, isto
é, 2 meses antes da indicação de vencimento das cobranças e não vincula a
autora a qualquer imóvel localizado naquela região; defende que agiu em
exercício regular do seu direito de credora ao interromper os serviços para a
residência da apelada e enviar os débitos desta para protesto; discorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
sobre a incidência do disposto no art. 14, § 3o, do CDC, a afastar a
responsabilidade da Comgás; observa a existência de prévia inscrição em
nome da apelada realizada de forma inteiramente devida, a ensejar a
aplicação da súmula 385 do C. STJ, e que a mera discussão judicial de
negativações anteriores não é suficiente para afastar o entendimento
sumulado; requer a redução do “quantum” indenizatório com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recursos tempestivos, dispensado o preparo à autora e
preparado pela Comgás, contrariados.
Há oposição ao julgamento virtual à fl. 277.
É o relatório.
Ingressou a autora com a ação de cancelamento de
protesto indevido com pedido liminar cumulado com indenização de danos
morais, narrando que o seu nome foi indevidamente inserido em cadastros
de proteção ao crédito em razão da realização de protestos perante os
ofícios do 1o e 7o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca da
Capital, nos valores de R$ 343,05 (incluso em 08/10/2018) e R$ 135,27
(incluso em 04/10/2018), respectivamente, dívidas estas que não
reconhece.
O presente feito foi julgado em conjunto com o processo
de no 1006744-29.2019, tendo aquele como rés a Comgás e a Serasa, e
este, a Getnet.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos com relação
a Getnet e a Comgás, e improcedentes com relação à Serasa.
Tanto a autora com a ré Comgás insurgiram-se contra o
“decisum a quo”.
Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as
partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o,
CDC).
Desse modo, revelando-se verossímeis as alegações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à
hipótese o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo
de rigor a inversão do ônus da prova.
Na espécie, a alegação de que a autora efetivamente
figurou como titular dos serviços de abastecimento de gás não merece
guarida, pois não há nos autos qualquer prova neste sentido.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o
da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de
sua
própria
pretensão...”(Instituições
de
Direito
Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol.
II, p. 205).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao
art. 373, II do CPC.
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista na legislação anterior (art. 333 do CPC/1973).”
ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didático de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566 “.
Ademais, sem incorrer em redundância e nem ofuscar o
brilhantismo da r. sentença, transcreve-se a fundamentação adotada, “in
verbis”:
A
parte
autora
ajuizou as presentes demandas
questionando os protestos que lançaram seu nome no
rol de maus pagadores por dívidas que alega
desconhecer. Realizou boletim de ocorrência acerca da
fraude
(pp.
177),
por
residir,
à
época
dos
acontecimentos, na cidade de Curitiba/PR, e não
possuir nenhum contato com as requeridas, sediadas
na cidade de São Paulo/SP. Pediu a declaração de
inexigibilidade dos débitos, o cancelamento dos protestos e indenização pelos danos morais
experimentados, inclusive em face da corré SERASA
S.A., esta ao fundamento de que não houve o envio de
correspondência de comunicação prévia à parte autora,
antes da inclusão nos cadastros de maus pagadores em
decorrência do protesto indevido de títulos.
A correquerida COMGÁS, em defesa, limitou-se a trazer
aos autos somente notas de serviço eletrônicas, telas
sistêmicas de suas operações e faturas de conta de gás
(pp. 111/133).
Já a GETNET S.A., por sua vez, apresentou a descrição
dos
lançamentos
da
máquina
de
cartão
de
crédito/débito e o termo de adesão à adquirente com
os dados da parte autora, porém sem qualquer
assinatura (pp. 55/104).
Não seria correto exigir da parte demandante a
produção de prova negativa, qual seja, de que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
ela, ou alguém, com sua autorização, a autora das
operações e contratações impugnadas.
Por não terem se desincumbido do ônus de provarem
que foi a parte demandante quem realizou as
contratações e utilizou-se dos serviços oferecidos e,
portanto, a regularidade dos débitos, os réus devem se
sujeitar à presunção da veracidade dos fatos narrados
pela autora. Competia aos requeridos, nessa esteira, a
prova da lisura das operações.
Nesse contexto, não tendo sido demonstrada a higidez
das cobranças, deve ser reconhecida a inexistência das
relações jurídicas, e, por consequência, a inexigibilidade
das cobranças e cancelamento dos protestos.

Quanto ao pleito indenizatório, a indevida negativação
do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito caracteriza o
dano moral, devendo o réu ser responsabilizado pelos danos causados ao
cliente, tendo em vista que tais anotações ocasionam efeitos nefastos à
imagem, à intimidade e à honra da pessoa.
Nesse sentido:
“A inscrição, seja no SPC, na SERASA, no CADIN e em
Cartório de protesto, quando feita de maneira vexatória e sem
embasamento fático ou jurídico, afronta direitos da personalidade como a
honra, a intimidade e a identidade pessoal, por exemplo, sujeitando o
ofensor à reparação dos danos que emergem desse ato” (Dano Moral
Indenizável Antonio Jeová Santos 2a Ed. pág. 463).
E prossegue o doutrinador: “Tendo seu nome ligado a
mau pagador, são modificados dados pessoais, violando a identidade
pessoal. Este fato, por si só, já conduz à indenização pelo dano moral...”
(obra supra cit. pág. 479).
Nestes
termos,
e
conforme
explanado,
restou
configurada a existência dos pressupostos essenciais à responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
civil do requerido: conduta lesiva, nexo causal e dano, a justificar o
pedido de indenização moral.
A r. sentença arbitrou a título de indenização por dano
moral a quantia de R$ 15.000,00, sendo que a ré Comgás pleiteia a sua
exclusão/redução e a autora a majoração.
Pois bem, não incide à hipótese dos autos a súmula 385
do STJ (Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento), porquanto não há legítima inscrição
preexistente, sendo o apontamento indicado pela Comgás referente ao
débito em discussão no feito conexo (processo no 1006744-29.2019) e
declarado inexigível na sentença “sub judice”.
No que atine ao valor fixado a título de indenização por
danos morais se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos
Santos:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento
constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral; também se
requerem soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao
esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma
concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém,
tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma completa
liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano moral indenizável, 2a edição, p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada, mostrou-se apta à
reparação moral experimentada pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
A reparação pecuniária não pode ser fonte de
enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320).
Por fim, no que atine à responsabilidade da corré
Serasa, não se trata o caso dos autos do disposto na súmula 359 do C. STJ
(Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição), mas sim de
reprodução de registros de cartório de protesto, órgão que possui
presunção legal de veracidade e publicidade, o que dispensa a comunicação
prévia.
Registre-se, neste sentido, o entendimento do C. STJ em
sede de recurso repetitivo:
REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
DE
REGISTRO
ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
REGISTROS
DOS
CARTÓRIOS
EXTRAJUDICIAIS DE PROTESTO. UTILIZAÇÃO SERVIL
DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO
AO CONSUMIDOR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Diante da presunção legal de veracidade e publicidade
inerente aos registros do cartório de protesto, a
reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses
dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda
que sem a ciência do consumidor - não tem o condão
de ensejar obrigação de reparação de danos." 2.
Recurso especial provido.
(REsp
1444469/DF,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
DJe 16/12/2014)
Logo, não é caso de responsabilizar a Serasa pelos
protestos indevidos, porquanto apenas reproduziu os registros dos cartórios
de protestos, os quais, frise-se, prescindem da ciência do devedor.
Sob os aspectos acima mencionados, de rigor a
manutenção da r. sentença guerreada tal como foi lançada.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em acréscimo
aos honorários advocatícios fixados em 1o grau, condena-se a corré
Comgás ao pagamento de R$ 500,00 em favor do patrono da autora, e a
autora ao pagamento de R$ 500,00 em favor do patrono da corré Serasa,
observada a gratuidade judiciária.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
MAIA DA ROCHA
Relator